Tribunal: TJES
Processo: 0000144-38.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000144-38.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIVALDO ALTENERATH

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONTRADIÇÃO NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO I
N DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu da imputação de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha (art. 129, §13º do CP), com base no art. 386, III, do CPP, por ausência de provas suficientes à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado pela prática de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade não foi comprovada por exame de corpo de delito direto, sendo insuficiente o documento médico juntado aos autos.

4. As declarações da vítima em juízo divergem da versão apresentada na fase inquisitorial, apontando possível agressão mútua, ausência de violência reiterada e desinteresse na persecução penal.

5. A jurisprudência exige prova firme e coerente para a condenação, não podendo ela se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase pré-processual.

6. Diante da dúvida razoável quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, impõe-se a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de exame de corpo de delito, sem justificativa plausível, inviabiliza a comprovação da materialidade em crime que deixa vestígios.

2.
Divergência entre as versões da vítima e ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório impedem a condenação penal.

3.
Havendo dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 158 e 386, III; CP, art. 129, §13º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200005964, Relator: Willian Silva, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, DJ 08/11/2021.

TJMG, ApCrim 0152572-71.2019.8.13.0701, Nona Câmara Criminal, Rel. Desª Daniela Bonaccorsi, j. 12/04/2023, DJEMG 12/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000144-38.2022.8.08.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VIVALDO ALTENERATH

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, absolveu o recorrido do crime previsto no artigo 129, §13º do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Recurso interposto, pugnando o
Parquet
pela reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado pela prática do crime descrito, ao argumento de que há nos autos um conjunto probatório veemente apontando-o como autor do delito.

Contrarrazões apresentadas pela defesa no ID 14333803, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID 15339577, pelo provimento do recurso ministerial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise de seu mérito.

Pois bem.

Consta dos autos que o acusado Vivaldo Altenerath foi denunciado pela suposta prática de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em desfavor de sua companheira Sirlene Walker, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 06 h, no Sítio Caçador, zona rural do município de Marechal Floriano/ES.

Conforme descrito na peça acusatória, o réu, após retornar embriagado à residência do casal, teria desferido socos e chutes na vítima, ocasionando-lhe lesões descritas como corte na região do queixo e hematoma no cotovelo.

A materialidade das lesões é amparada por documentos médicos constantes dos autos, que registram ferimentos compatíveis com a versão inicial apresentada pela vítima. Contudo, conforme dispõe o art. 158 do Código de Processo Penal, a prova da materialidade em crimes que deixam vestígios exige, via de regra, a realização de exame de corpo de delito direto.

No presente caso, não houve justificativa para a ausência desse exame, tampouco foram produzidos elementos complementares aptos a suprir essa omissão, o que compromete a confiabilidade da prova material.

Neste contexto, importa registrar que, mesmo que se considere o valor probatório do documento médico juntado aos autos, este não se mostra suficiente, de forma isolada, para embasar um juízo condenatório, especialmente quando confrontado com as declarações prestadas pela própria vítima em sede judicial.

Isso porque, em juízo, sob o crivo do contraditório, a ofendida apresentou versão divergente da que havia sido narrada na fase inquisitorial, atribuindo o episódio ao consumo excessivo de álcool por ambas as partes, afirmando tratar-se de um fato isolado e sem antecedentes de violência reiterada, além de declarar expressamente seu desinteresse na continuidade da persecução penal, diante da reestruturação da relação conjugal. Declarou, inclusive, não ter interesse na continuidade da persecução penal.

Logo, essas circunstâncias, somadas à ausência de confirmação técnico-pericial e à falta de elementos probatórios consistentes que corroborem a versão inicial, fragilizam o conjunto probatório e não permitem a formação de um juízo condenatório seguro.

A jurisprudência consolidada impõe que, para fins de condenação criminal, a prova seja segura, firme e produzida sob contraditório judicial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo qual “..
é vedado ao juiz proferir sentença

condenatória com elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, ou não corroborados em fase judicial sob o crivo do contraditório
. [...]”. (TJMG; APCR 0152572-71.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Com efeito, embora seja reconhecida a especial relevância da palavra da vítima nos delitos praticados no contexto da Lei Maria da Penha, é imprescindível que seus relatos estejam em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos, o que, no presente caso, não se verifica.

Outrossim, a dinâmica dos fatos relatados aponta para possível ocorrência de agressões recíprocas, uma vez que a vítima chegou a afirmar que ambos trocaram tapas e se seguraram mutuamente durante a discussão, o que enfraquece a tese de violência unilateral e dolosa, tal como descrita na exordial acusatória.

Ressalte-se, ainda, que o próprio juízo
a quo
ressaltou a ausência de elementos mínimos de certeza jurídica quanto à autoria nos moldes descritos na denúncia, destacando o caráter isolado do episódio e os efeitos deletérios de eventual condenação penal sobre a estrutura familiar restabelecida.

Ademais, a jurisprudência desta Corte tem reiterado entendimento no sentido de que, em caso de dúvida razoável, impõe-se o reconhecimento da absolvição. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora existam indícios de que o apelado teria cometido o delito narrado na denúncia, tais indícios não são suficientes para a formação do juízo condenatório. Afora a fragilidade da prova oral produzida – que não contou sequer com o reconhecimento do réu pela vítima – os objetos e valores

subtraídos não foram encontrados em poder do acusado, impondo-se, no caso, a invocação do brocardo
in dubio pro reo
. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200005964, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No ponto, importa reafirmar que a condenação criminal deve ser fundada em prova sólida, clara e inequívoca, em respeito ao princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Assim, havendo dúvida razoável, quanto à efetiva configuração do fato delituoso ou à responsabilidade penal do acusado, impõe-se a absolvição, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos a sentença absolutória recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
-
Acompanho o Eminente Relator

É como voto.